Tribunal: TJSP
Processo: 2177076-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- IMPENHORABILIDADE – TUTELA NÃO ABSOLUTA – EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA – CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES.
- A natureza alimentar e impenhorável que o legislador deu ao salário (art. 833, do NCPC) não serve de arrimo legal para o não pagamento de dívidas. Supressão da expressão "absolutamente" que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- IMPENHORABILIDADE – TUTELA NÃO ABSOLUTA – EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA – CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES.
- A natureza alimentar e impenhorável que o legislador deu ao salário (art. 833, do NCPC) não serve de arrimo legal para o não pagamento de dívidas. Supressão da expressão "absolutamente" que denota a possibilidade da penhora, desde que verificada a exceção legal (v.g. art. 833, §2o, do NCPC);
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade). Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora de salário (art. 649, IV, do CPC73/art. 833, IV, do NCPC) – precedentes;
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29664
Registro: 2020.0000837200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177076-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante WILMA
BORDIGNON LAZARO, é agravado CLAUDIO ALBERTO GALVÃO BUENO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29664
AGRAVANTE: WILMA BORDIGNON LAZARO
AGRAVADO: CLÁUDIO ALBERTO GALVÃO BUENO DA SILVA
INTERESSADO: ADEMILSON BATISTA LAZARO
COMARCA: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DOMINICIO WHATELY PACHECO E SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO- IMPENHORABILIDADE
TUTELA
NÃO ABSOLUTA
EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA

CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES.
- A natureza alimentar e impenhorável que o legislador deu ao
salário (art. 833, do NCPC) não serve de arrimo legal para o não
pagamento de dívidas. Supressão da expressão “absolutamente”
que denota a possibilidade da penhora, desde que verificada a
exceção legal (v.g. art. 833, §2o, do NCPC);
- Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida
ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra
que integra a esfera de disponibilidade). Interpretação restritiva
das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer
excedente a justificar a penhora de salário (art. 649, IV, do
CPC73/art. 833, IV, do NCPC) precedentes;
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de
impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que não estaria comprovada a
sua natureza alimentar.
A agravante sustentou que a verba bloqueada é decorrente de seu benefício
previdenciário, no valor de R$1.045,00, sendo, impenhorável.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 160/161. Ausente contraminuta.
É a síntese do necessário.
Nos termos do art. 833 do NCPC, são impenhoráveis: “(...) IV
os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29664
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”.
O Novo Código de Processo Civil tratou de forma similar a questão da
impenhorabilidade do artigo 649, do Código Buzaid (art. 833, do NCPC), porém, excluiu a
expressão “absolutamente impenhoráveis” prevista no caput do artigo 649, do CPC73,
consignando apenas que “são impenhoráveis” indicando rol idêntico àquele da norma
pretérita. Embora singela no aspecto linguístico, trata-se de omissão eloquente do legislador
de 2015.
Conforme leciona Bruno Garcia Redondo1, a supressão do termo
“absolutamente” tem como objetivo “deixar claro que a proteção aos bens indicados nos
incisos não é absoluta” (grifos não originais). Aqui, sequer seria necessário invocar o Novo
Código de Processo, já que há muito se consolidou que inexiste valor absoluto no tocante à
impenhorabilidade.
A flexibilização de norma garantidora, todavia, deve ser observada de
forma restrita. Embora sustente que a natureza alimentar e impenhorável que o legislador
deu ao salário não serve de arrimo legal para o não pagamento de dívidas, não há
fundamento jurídico para o deferimento do pedido da exequente. A possibilidade de
restrição voluntária (empréstimo consignado) não significa autorização para que haja
tamanha apropriação de bem essencial para a subsistência do ser humano.
A supressão do termo “absolutamente” significa que há exceções, mas, a
execução de dívida relativa a contrato locatício não é exceção. A exceção, aliás, está
expressa no próprio Código (§2o, do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil); isto é,
fosse uma execução de dívida alimentar, não há dúvida da penhorabilidade da
aposentadoria. Contrario sensu, injustificada a penhora mensal de valores por força de
contrato inadimplido, sob risco de violar a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo.
Poder-se-ia cogitar a constrição se demonstrado que algum excedente do
salário entrou na esfera de disponibilidade do devedor (ou seja, sobra de um mês para
outro), mas, jamais admitir o bloqueio da aposentadoria por absoluta falta de previsão
legal. Sobre o tema, iterativa jurisprudência inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça:
1 In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.).
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1924.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29664
“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE
FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente
do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza
alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outras. 3. Recurso especial provido.” (REsp. n. 904774/DF.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJ 18.10.2011.)
Conforme se infere da análise das peças carreadas ao agravo, os
documentos de fls. 75 e seguintes destes autos indicam a verossimilhança das alegações da
autora, no que tange ao recebimento de benefício previdenciário (LOAS idoso) na conta
corrente em que houve o bloqueio judicial.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a penhora
sobre o numerário.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora